Tribunal: TJES
Processo: 5000628-17.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000628-17.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERIVALDO ALVES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000628-17.2021.8.08.0050

RECORREN
TES: JERIVALDO ALVES DOS SANTOS e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS: JERIVALDO ALVES DOS SANTOS e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VENDA CASADA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA NA FORMA DO ART. 42, CDC. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JERIVALDO ALVES DOS SANTOS em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, aduzindo o requerente que: a) vinculou-se à requerida por meio de um consórcio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na data de 31/03/2020; b) foi embutido no contrato a cobrança de um seguro de vida que não tinha interesse em contratar, representando, ao fim do contrato, o pagamento da importância de R$ 20.396,12 (vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e doze centavos). Requer, assim, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 416,64), além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida ofertou defesa no ID nº 8615794, arguindo preliminares de falta de interesse de agir, impugnação ao valor da causa e ausência de condições da ação. No mérito, pontua que: a) não vinga a alegação do autor que desconhecia a cláusula contratual que previa o pagamento de seguro, pois está clara no contrato, inclusive com destaque em negrito; b) durante o tempo em que esteve com o pagamento em dia das parcelas manteve-se segurado e, caso ocorresse algum sinistro, teria direito à indenização na forma prevista no contrato. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Audiência anexada ao ID nº 8637805, restando infrutífera a proposta conciliatória. Não havendo outras provas a produzir foi determinada a conclusão dos autos para sentença.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 416,64 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

O autor interpôs Recurso Inominado, em que alega fazer jus ao recebimento de indenização decorrente da venda casada.

O réu também interpôs Recurso Inominado. Aduz que o autor sabia que estava contratando, também, o seguro de vida e que, por isso, inexiste má fé da ora recorrente.

Ambos apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente Jerivaldo Alves dos Santos.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as recorrentes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o autor realizou contrato de consórcio
. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve venda casada na contratação do seguro.

A venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha entre a contratação do seguro ou não. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria empresa, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desta forma, devem ser restituídos os referidos valores ao autor, conforme constou do comando sentencial impugnado. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.

Análise do Recurso Inominado interposto por
JERIVALDO ALVES DOS SANTOS:

De início, noto que, como apontado pelo magistrado
a quo,
o dano decorrente da venda casada, de fato, não é considerado
in re ipsa
, isto é, não pode ser presumido.

Não obstante, compulsando os autos, vejo que o dano moral está caracterizado de forma inequívoca por não ter sido oportunizado ao consumidor a opção de não contratar o seguro de vida. Evidente é o transtorno suportado pelo recorrente, em que a situação perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da parte ré, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JERIVALDO ALVES DOS SANTOS
, para reformar a r. sentença e indenizar a parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, com juros e correção pela selic a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.